Tribunal: TJDFT
Processo: 0787579-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0787579-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRENE DE SOUZA DINIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 67781451, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não há previsão legal no regramento do sistema público de saúde para prestação de serviço de transporte porta-a-porta para os pacientes de hemodiálise entre sua residência e o local de hemodiálise, que eventual quadro de hipotensão após a sessão de hemodiálise é decorrente do próprio tratamento e comum a todos os pacientes, bem como que a autora/recorrente não demonstrou qualquer condição especial que a impeça de utilizar o transporte público. A recorrente que possui 63 anos de idade, alega que foi diagnosticada com insuficiência renal em estágio V (CID 10N.18.0, que possui como comorbidades hipertensão arterial, diabetes, coronopatia, insuficiência cardíaca e insuficiência renal crônica terminal, de modo que necessita da hemodiálise três vezes na semana, necessitando do transporte entre sua residência e o local do tratamento, especialmente pela baixa acuidade visual devido quadro de catarata bilateral e artrose nos dois joelhos. Alega que o médico que a acompanha, indicou a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, visto que, não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Aduz como perigo de dano, que há laudo médico que atesta que após as sessões de hemodiálise a recorrente pode apresentar quadro clínico de instabilidade, e hipotensão após suas sessões, motivo pelo qual deve utilizar o transporte público particular para o deslocamento, bem como que o tratamento é indispensável à manutenção da vida do paciente. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência até a clínica para a qual for direcionada a realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. Contrarrazões apresentadas ID 67781571. O recorrido alega em síntese, o dever de fornecimento de transporte somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O laudo médico apresentado, detalha o quadro de saúde da recorrente e descreve que suas condições clínicas exigem cuidados especiais de deslocamento, em razão da ocorrência de instabilidade clínica (hipotensão, etc), e risco de queda. Ressalta-se que referido laudo, não aponta de modo circunstanciado empecilho para que a recorrente possa utilizar de transporte público coletivo. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito, o que depende da análise da impossibilidade de utilização das opções de transporte. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito